Tribunal: TJDFT
Processo: 0714423-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. RITLECITINIBE (LITFULO). ALOPÉCIA AREATRA GRAVE. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer liminarmente o medicamento Ritlecitinibe (Litfulo), indicado para tratamento de alopécia areata grave, conforme prescrição médica. A decisão agravada destacou a necessidade de manifestação do NATJUS sobre a pertinência do tratamento pleiteado, considerando tratar-se de medicamento não padronizado no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, diante da Nota Técnica do NATJUS contrária à pretensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada demonstrou cautela ao aguardar parecer técnico sobre a necessidade e a eficácia do medicamento solicitado.
4. A Nota Técnica do NATJUS apontou ausência de dados clínicos consistentes, existência de alternativas terapêuticas mais acessíveis e falta de urgência justificada, concluindo desfavoravelmente à demanda.
5. A controvérsia demanda dilação probatória, não sendo possível, neste momento, compelir o ente público à dispensação imediata do fármaco requerido.
6. A antecipação da tutela final sem elementos técnicos suficientes configura indevida interferência judicial na política pública de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação inequívoca da necessidade, eficácia e urgência do medicamento não padronizado no SUS impede a concessão de tutela de urgência. 2. A manifestação técnica do NATJUS contrária ao fornecimento do fármaco reforça a necessidade de dilação probatória.”